Tribunal: TJMT
Processo: 1027528-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027528-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027528-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SEVERINO ROMANO RIVA

AGRAVADO:

BRF S.A.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027528-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SEVERINO ROMANO RIVA

AGRAVADO:

BRF S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SEVERINO ROMANO RIVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença no 0003784-62.2001.8.11.0003,
afastou a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito.

A parte Agravante aduz que, incialmente, entre a data de 04/09/2002, quando houve a conversão do rito de execução para a entrega de coisa incerta para o rito de pagamento por quantia certa, até a data da sua citação transcorrem mais de 05 anos, o que configura a prescrição nos termos do teor da súmula 150 do STF.

Assevera, ainda, que desde a sua citação válida até a efetiva constrição dos seus bens decorreram mais de 05 anos, o que mais uma vez restou configurada a prescrição intercorrente.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 242408690.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 249171659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão que afastou a alegação de ocorrência da prescrição e determinou o prosseguimento do feito.

Analisando detalhadamente o processo executório, tem-se que deve ser mantida a decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição.

Inicialmente, calha ponderar que, quanto ao primeiro interstício apontado, houve apenas a conversão do rito de execução por quantia incerta para quantia certa, sendo que o executado, ora agravante, já havia sido citado no processo executório pessoalmente para apresentar Embargos, perfectibilizando a relação processual, o que evidencia que o ato citatório possui apenas o fito de proporcionar o contraditório estabelecido pelo CPC de 1973, vigente à época de tais fatos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO PELA QUAL ADOTADO O RITO DO PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO JURISDICIONAL - INSURGÊNCIA, PELA PARTE AGRAVADA, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE LHE COUBER FALAR AOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PREJUÍZO DECORRENTE DA DECISÃO IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - NULIDADE DO ATO - NÃO RECONHECIMENTO - NOVA CITAÇÃO DO DEVEDOR, APÓS ALTERADO O RITO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE - COMPARECIMENTO DA PARTE EXECUTADA AOS AUTOS - OCORRÊNCIA - AMPLA DEFESA EXERCIDA - CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO - PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO - ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do previsto no art. 245, caput, do CPC de 1973, deve a parte, sob pena de preclusão, alegar a nulidade dos atos processuais na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, não podendo fazê-lo em momento do processo que lhe pareça mais conveniente.

- Não há falar-se em nulidade processual decorrente de inobservância de preceito legal se não houver demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega (CPC de 1973, arts. 249, §1.o, e 250, parágrafo único).

- Efetivada a citação válida do Executado para responder à Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, aperfeiçoa-se a relação jurídico-processual, pelo que se torna desnecessária a repetição desse ato de chamamento se convertido o procedimento em Execução por Quantia Certa, bastando, para a garantia do contraditório e da ampla defesa, a intimação regular do devedor.

- A ocorrência de citação válida, nos termos do art. 219, caput e § 1o, do CPC de 1973, interrompe a prescrição, na data do despacho que a ordenou.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0071.07.035710-9/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 23/03/2018)

Assim, não há falar em prescrição do direito material.

Noutro giro, especificamente acerca da prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o próprio agravante afirma que a parte credora não se manteve inerte, sendo que as tentativas infrutíferas de localização de bens e do próprio devedor não podem ser desconsiderados para efeitos de prescrição intercorrente.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento se encontra uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando a arguida prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024